Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR COMPROVADA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de empréstimo alinhavado entre as partes, as quais devem retornar ao “status quo ante”, com dever do autor de devolver à ré o valor recebido em conta, na quantia de R$ 20.000,00, sem a cobrança adicional, pela ré, de qualquer taxa de cancelamento ou outra taxa ou tarifa. Por conseguinte, foi determinado à ré o dever de cessar qualquer desconto do autor e condenar o réu a excluir o nome do requerente do Serasa e a pagar a importância de R$1.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a anulação do negocio jurídico firmado entre as partes e a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente e lhe pagar a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 31/03/2023, recebeu ligação lhe informando que sua conta bancária junto à instituição ré estaria clonada. Afirmou que durante a ligação, para confirmação da suposta clonagem, lhe foi solicitado a simulação de operação de empréstimo e posteriormente o envio do valor para a contra de terceiro. Argumentou que, por suspeitar de fraude, não realizou a transferência para o terceiro e entrou em contato com a ré, a qual lhe comprovou se tratar de fraude. Destacou que solicitou o cancelamento do empréstimo, que funcionário do réu confirmou o cancelamento, contudo não lhe forneceu protocolo. Discorreu que em novo atendimento, outra funcionária do réu lhe informou que o empréstimo não havia sido cancelado, bem como que para sua extinção o autor deveria arcar com taxa no valor de R$ 426,93. Informa que foi orientado a não pagar as parcelas do empréstimo, bem como que seu cartão foi suspenso por falta de pagamento das parcelas. Sustentou que houve falha na prestação do serviço, bem como que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52949298 e 52949301). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52030628).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos que ensejam a majoração do valor da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente alega que restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da instituição recorrida. Sustenta que o valor fixado em reparação por danos morais não observou a razoabilidade e não apreciou o critério bifásico. Argumenta que a recorrida adotou conduta ilícita ao condicionar o cancelamento do empréstimo ao pagamento de taxa no valor der R$ 426,93. Discorre que seu nome foi inserido nos órgão de proteção ao crédito, em razão da negativa de cancelamento do empréstimo. Requer a majoração do valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Após a apresentação do recurso, apresentou fato novo consistente na continuidade da cobrança das parcelas de empréstimo, mesmo após a determinação judicial de cancelamento do negócio.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso restou evidenciado os danos morais suportados pelo recorrente, em razão do condicionamento do pagamento de taxa para cancelamento de empréstimo firmado mediante fraude. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrido a reparação dos danos suportados pelo recorrente.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação doquantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra insuficiente, pelo que deve ser majorada para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.